Tribunal: TJBA
Processo: 8066690-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066690-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SAO PEDRO Advogado(s): IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO LOPES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE DE MERO RATEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA POR ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica, desde que demonstre a incapacidade de arcar com as despesas processuais, faz jus à gratuidade da justiça, conforme a Súmula 481 do STJ. 2. O Condomínio Edilício, que não possui fins lucrativos e se sustenta pelo rateio de despesas, tem sua fragilidade econômica comprovada pelo alto índice de inadimplência e pela precariedade de suas contas. 3. A demonstração da insuficiência de recursos pelo Condomínio, aliada ao risco de extinção do feito, configura o preenchimento dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal. 4. Recurso conhecido e integralmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8066690-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONDOMINIO EDIFICIO SAO PEDRO e como Agravado, RAIMUNDO NONATO LOPES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora